Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
2. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
3. Na hipótese dos autos, a questão da necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado suscitada pelos executados, ora agravantes, já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.
4. Demonstrado que os agravantes, no curso da presente demanda, têm por hábito insistirem sempre na mesma tese, volvendo-se contra questões sabidamente preclusas, o que, sem dúvidas, ofende os princípios da boa fé processual e da cooperação, resta caracterizada a litigância de má-fé, sendo necessária a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.